Tribunal: STF
Processo: AI 417921
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
I. -   Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se
inviável o recurso.
II. -  Precedentes.
III. - Agravo não provido.